Tribunal: TJSP
Processo: 1000454-46.2017.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Pretendida prova, a ser produzida em audiência, não se prestava a infirmar a certeza que emana dos documentos acostados aos autos. Os elementos trazidos são suficientes para exaurir a atividade cognitiva das questões.

MONITÓRIA. Sentença que rejeitou os embargos monitórios, julgando procedente a ação. Insurgência do embargante. Descabimento. Ação que está

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Pretendida prova, a ser produzida em audiência, não se prestava a infirmar a certeza que emana dos documentos acostados aos autos. Os elementos trazidos são suficientes para exaurir a atividade cognitiva das questões.

MONITÓRIA. Sentença que rejeitou os embargos monitórios, julgando procedente a ação. Insurgência do embargante. Descabimento. Ação que está embasada em cheque, prova suficientemente hábil para a propositura da demanda, cabendo ao embargante o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. O cheque é uma ordem de pagamento à vista e, sendo um título de crédito causal, autônomo e abstrato, é dispensável a menção da origem do débito. Discussão acerca da causa debendi que deu origem ao cheque. Descabimento na hipótese. O embargante não demonstrou a existência de fato capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000454-46.2017.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante JOÃO
HENRIQUE
DA
SILVA,
é
apelada
MY
LIFE
REPRESENTAÇÕES
E
CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-46.2017.8.26.0299 -Voto no
2
Apelação:
1000454-46.2017.8.26.0299
Comarca:
Jandira
Juízo de origem:
1a Vara
Juiz prolator:
André Luiz Tomasi de Queiróz
Processo:
1000454-46.2017.8.26.0299
Apelantes:
João Henrique da Silva
Apelada:
My Life Representações e Corretagem de Seguros Ltda.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Pretendida
prova, a ser produzida em audiência, não se prestava a
infirmar a certeza que emana dos documentos acostados aos
autos. Os elementos trazidos são suficientes para exaurir a
atividade cognitiva das questões.
MONITÓRIA.
Sentença
que
rejeitou
os
embargos
monitórios, julgando procedente a ação. Insurgência do
embargante. Descabimento. Ação que está embasada em
cheque, prova suficientemente hábil para a propositura da
demanda, cabendo ao embargante o ônus de provar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código
de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. O
cheque é uma ordem de pagamento à vista e, sendo um
título de crédito causal, autônomo e abstrato, é dispensável
a menção da origem do débito. Discussão acerca da causa
debendi que deu origem ao cheque. Descabimento na
hipótese. O embargante não demonstrou a existência de
fato capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título
de crédito. Sentença mantida. Recurso não provido.
VOTO No 21836
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 122/125, que rejeitou os embargos e julgou procedente a ação
monitória, “para constituir de pleno direito o título executivo judicial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-46.2017.8.26.0299 -Voto no
3
Em
razão
da
sucumbência,
condenou
a
ré/embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Recorre o embargante.
Defende a possiblidade de discussão da causa
subjacente do negócio ante “a notícia de que a obtenção dos referidos cheques
ocorreu por meio de furto, bem assim porque a própria apelada noticiou que
recebeu os cheques por serviços prestados, sem apresentar quaisquer indícios da
prestação de tais serviços que, sequer, disse quais seriam”.
Argumenta que “o sócio da Apelada, Sr. Jayr Afonso,
move outra Ação Monitória contra o Apelante, utilizando-se do restante dos cheques
furtados, autos no 1000453-61.2017.8.26.0299, em curso na 2a Vara dessa
Comarca, que se encontra em fase de indicação de provas”. Tal fato corroboraria
a tese do recorrente.
Fundamenta sua pretensão no disposto no inciso III,
do §2o, do art. 700, do Código de Processo Civil.
Aduz que “nem a Autonomia, a Abstração e a
Literalidade dos Títulos Cambiários justificam o julgamento antecipado do processo,
quando há notícia de furto ou de roubo a macular a Cártula. É certo que por
ingenuidade, à época, o Apelante não deu queixa na Polícia do furto de 09 (nove)
cheques seus, o que só está providenciando agora, uma vez que o crime não
prescreveu e o acusado é identificado, ou seja: FÁBIO FRANCO DE ASSIS (fls.
62/63)”.
Busca
o
provimento
ao
recurso
para
a
improcedência da demanda. Subsidiariamente, pretende a anulação da
sentença, oportunizando-se a realização de audiência de instrução e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-46.2017.8.26.0299 -Voto no
4
julgamento (fls. 127/130).
Em atendimento à determinação de fl. 149, o
recorrente procedeu à complementação do preparo (fls. 152/154).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
144/147).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem sintetizou
os elementos trazidos aos autos:
“Trata-se de ação monitória proposta por My Life
Representações e Corretagens de Seguros Ltda em face de
João Henrique da Silva, para pagamento da importância
representada pelo cheque copiado às fls. 17-18.
A parte ré opôs embargos monitórios às fls. 39-45
aduzindo, em síntese, que um dos cheques (fls. 19-20)
não foi emitido pelo embargante. Alega ainda que, em
certo período, estava negociando a compra de uma loja,
ocasião em que preencheu 9 cheques no valor de
R$5.600,00. Todavia, tais cártulas teriam sido furtadas,
razão pela qual proceder à sustação dos títulos. Pugna
pela improcedência do pedido da parte autora.
A autora se manifestou às fls. 99-100.
Instadas
a
especificarem
provas,
as
partes
se
manifestaram às fls. 103 e 104.
Manifestação da autora à fl. 109.
O réu requereu a condenação da autora nas penas por
litigância de má-fé (fls. 113-114).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-46.2017.8.26.0299 -Voto no
5
Vieram os autos conclusos” (fl. 122).
Não há que se falar em cerceamento de defesa.
Para que se tivesse por caracterizado o cerceamento
de defesa, era necessário que pretendida prova apresentasse potencial de
demonstrar o fato alegado.
O embargante pugnou pela realização de audiência
de instrução “para oitiva das partes quanto à origem do cheque” (fl. 103).
Pretendida prova não se prestava a infirmar a certeza que emana dos
documentos acostados aos autos.
Os elementos trazidos são suficientes para exaurir a
atividade cognitiva das questões. Pretendida dilação probatória não
acrescentaria elementos essenciais para a prolação do provimento
jurisdicional.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 700,
inciso I, determina que “a ação monitória pode ser proposta por aquele
que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo,
ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em
dinheiro”.
O cheque carreado aos autos (fls. 17/18) perdeu a
eficácia executiva, podendo, entretanto, embasar a ação monitória, nos
termos do dispositivo legal mencionado.
Estando a ação embasada em cheque prova
suficientemente hábil para a propositura da demanda, cabia ao embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-46.2017.8.26.0299 -Voto no
6
o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Convém esclarecer que o cheque é uma ordem de
pagamento à vista e, sendo um título de crédito causal, autônomo e
abstrato, é dispensável a menção da origem do débito.
Este é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, fixado nos termos do art. 543-C, do Código de Processo Civil:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC.
AÇÃO
MONITÓRIA
APARELHADA
EM
CHEQUE
PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA
DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação
monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em
face do emitente, é dispensável menção ao negócio
jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso
concreto, recurso especial parcialmente provido. (STJ;
REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
04/02/2013,
DJe
14/02/2013) (Grifei)
A matéria restou, inclusive, pacificada no Superior
Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 531: “Em ação monitória
fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a
menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.
My Life Representações e Corretagens de Seguros
Ltda. ajuizou ação monitória contra João Henrique da Silva, afirmando ter
recebido do requerido, pelos serviços prestados, um cheque no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-46.2017.8.26.0299 -Voto no
7
R$5.600,00 e outro no valor de R$2.800,00, que somados importavam em
R$8.400,00.
Sustentou, entretanto, que tais cheques foram
devolvidos pela instituição financeira por “ausência de fundos suficientes”.

Pretendeu
receber
o
valor
atualizado
de
R$10.478,00.
Juntou cópia do memorial descritivo (fl. 4) e dos
cheques (fls. 17/20).
O requerido opôs embargos monitórios.
Sustentou que o cheque carreado à fl. 19/20, no
valor de R$2.800,00, não foi emitido pelo embargante, mas pelo
Mercadinho Aki Tem Eireli Me., responsável pelo débito.
Disse que foi gerente da loja Rede Plus
Supermercado e que recebia muitas pessoas em sua sala durante o
expediente.
Relatou que em dado período estava negociando a
compra de uma loja de propriedade da Sra. Joseli Lopes Rodrigues e, para
a efetivação do negócio, preencheu nove cheques no valor de R$5.600,00,
deixando em seu escritório para posterior análise contratual e entrega à
vendedora.
Afirmou que teve os cheques furtados, motivo pelo
qual os sustou.
Disse que tais cheques foram utilizados “de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-46.2017.8.26.0299 -Voto no
8
criminosa, pois inexistia relação entre o requerido e a empresa autora”.
Mencionou que contra si tramitavam outras duas
ações monitórias, registradas sob números 1000449-24.2017.8.26.0299 e
1000453-61.2017.8.26.0299. Todas as demandas seriam representadas
pelo mesmo patrono.
Alegou que a autora sequer especificou ou
demonstrou o tipo de serviço prestado. Haveria vício na manifestação de
vontade porque os cheques teriam sido emitidos para outro negócio não
concretizado (fls. 39/45).
Carreou listagem dos cheques (fl. 47), extrato de
conta corrente (fls. 49/53), Instrumento Particular de Contrato de Compra e
Venda de Estabelecimento Comercial (fls. 54/57), cópia das outras ações
monitórias (fls. 64/80, 81/93).
Em resposta, a autora afirmou que o cheque de fls.
19/20 foi incluído indevidamente.
Disse que o requerido emitiu o cheque no valor de
R$5.600,00 por serviços prestados à requerente.
Alegou que não foi registrado Boletim de
Ocorrência acerca de suposto furto, acrescentando que o contrato carreado
sequer foi assinado, não podendo servir de prova para os fatos trazidos em
embargos monitórios (fls. 99/100).
O embargante pugnou pela produção de prova em
audiência (fl. 103).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-46.2017.8.26.0299 -Voto no
9
Atendendo à determinação judicial (fl. 107), o
embargado esclareceu que a ação monitória prosseguia somente com
relação ao cheque acostado às fls. 17/18, na época no valor de R$5.600,00.
Juntou planilha de cálculo (fls. 109/110).
Após manifestação do embargante (fls. 113/114),
sobreveio o decisório monocrático que rejeitou os embargos e julgou
procedente o pedido inicial (fls. 122/125).
Observe-se que o embargante tentou demonstrar a
tese defensiva, trazendo aos autos um “Instrumento Particular de Contrato
de Compra e venda de Estabelecimento Comercial”. O documento talvez
tivesse valor probante se assinado pelos contratantes e com
reconhecimento de firma em data anterior à emissão dos cheques, mas a
isso não se atentou o recorrente.
Outrossim, embora afirme que os cheques foram
furtados assinados, não demonstrou ter noticiado o fato à autoridade
policial.
Não se olvida a possibilidade de discussão acerca da
causa debendi que deu origem ao cheque, desde que “o devedor demonstre
cabalmente a existência de fato capaz de elidir a presunção de liquidez e
certeza do título de crédito” (TJSE, RT, 789/390).
Mas como bem observou o Juízo:
“Não prospera a alegação do réu de que o cheque copiado
às fls. 17-18 teria sido furtado em seu escritório.
Observa-se que o título objeto da presente ação não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-46.2017.8.26.0299 -Voto no
10
relacionado no contrato copiado às fls. 54-57, não sendo
um daqueles cheques que teriam sido furtados, conforme
alega o réu.
Ademais, o réu não trouxe aos autos qualquer prova do
suposto furto dos cheques, não juntando sequer cópia de
boletim de ocorrência. Vale citar que a oitiva de
representante da autora não supriria a prova a ser
produzida. No mais, incabível o réu postular sua própria
oitiva em juízo, já que a intenção do depoimento pessoal é
a confissão” (fl. 124).
Dessa forma, o apelante não comprovou fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, conforme
artigo 373, II do NCPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, em virtude do trabalho adicional realizado em fase recursal,
fica majorada a verba honorária fixada em primeira instância em dois
pontos percentuais.
HELIO FARIA
Relator